Tribunal: STF
Processo: ARE 1349310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A decretação da falência interrompe o prazo da prescrição aquisitiva exigido para a ação de usucapião. 2 . No caso, entre a posse (1986) e falência da empresa ré/apelada (1997), ocasião em que se deu interrupção do prazo de prescrição aquisitiva por usucapião do imóvel, estava em vigor o Código Civil de 1916, que previa que o prazo para usucapir um imóvel era de 20 (vinte) anos, nos termos art. 550, sendo infundada a pretensão da autora/apelante de ver aplicado ao caso o prazo de dez anos, a que alude o parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil de 2002. 3. No caso, o período de expectativa de aquisição do bem imóvel aconteceu durante a vigência do Código Civil de 1916, sendo que entre a data da posse (1986) e falência da empresa ré/apelada (1997) não havia transcorrido o lapso temporal 20 anos, a que alude o art. 550, do CC/16. 4. Com o desprovimento do apelo, afigura-se adequado o estabelecimento de honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, em atendimento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Diante disso, hei por bem majorar o percentual da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo observar o disposto no art. 98, § 3º, por ser a autora/apelante beneficiária da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII e XXXV; 6º e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É cediço que a decretação da falência interrompe o prazo da prescrição aquisitiva exigido para a ação de usucapião. A sentença declaratória de falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada, razão pela qual o bem imóvel ocupado por quem tenha expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva.



    Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de um bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor perde a posse pela incursão do Estado na esfera jurídica. 



    [...]



    Sustenta a autora/apelante que “se tornou possuidora do imóvel, no ano de 1986, ou seja, 11 anos antes da falência da apelada ter sido decretada em 18 de dezembro de 1997”, restando satisfeitos os requisitos exigidos pelo parágrafo único, do art. 1.238, do CC, quais seja, prazo de 10 anos, estabelecimento da moradia e realização de obras e serviços de caráter produtivo.



    No caso, entre a posse (1986) e falência da empresa ré/apelada (1997), ocasião em que se deu interrupção do prazo de prescrição aquisitiva por usucapião do imóvel, estava em vigor o Código Civil de 1916, que previa que o prazo para usucapir um imóvel era de 20 (vinte) anos, nos termos art. 550.



    Assim, infundada a pretensão da autora/apelante de ver aplicado ao caso o prazo de dez anos, a que alude o parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil de 2002, uma vez que quando entrou em vigor (janeiro/2003) já estava, há bastante tempo, interrompido o prazo de prescrição aquisitiva por usucapião do imóvel.



    É de se concluir, portanto, que o período de expectativa de aquisição do bem imóvel aconteceu durante a vigência do Código Civil de 1916, sendo que entre a data da posse (1986) e falência da empresa ré/apelada (1997) não havia transcorrido o lapso temporal 20 anos, a que alude o art. 550, do CC/16.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente